Tribunal: STF
Processo: HC 229635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO “CPMI – 8 DE JANEIRO”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.6.2023 por Ruyter de Miranda Barcelos e outros, advogados, em benefício de Jean Lawand Junior, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual convocado para prestar depoimento como testemunha na “CPMI – 8 de janeiro” (e-doc. 7).



O caso



    2. Os impetrantes afirmam que “possível coação poderá ocorrer durante a oitiva do paciente que foi intimado a comparecer no próximo dia 27 de junho de 2023, às 9:00 horas, no Senado Federal, para prestar depoimento como testemunha” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esclarecem que “a convocação foi feita nos termos da aprovação dos Requerimentos nº 984, 983, 986 e 988/2023 – CPMI8 durante a 4ª reunião da comissão, realizada em 20/06/2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “segundo o requerente, o Cel. Lawand, como Subchefe do Estado-Maior do Exército, teria, em tese, poder funcional para mobilizar as tropas do Exército, ou mesmo de convencer o TC Mauro Cid, seu amigo pessoal, para que esse convencesse o Presidente da República a tomar uma decisão sobre fazer uma intervenção federal. 



    Tal hipótese aventada pelo (s) requerente (s) coloca o paciente em uma posição de protagonismo que requer muito poder e coordenação, mas que pelas circunstâncias do caso seria pouco provável. Mas ainda que improvável de ser atendido esse pedido emotivo feito pelo Cel Lawand ao TC Cid, tal conduta não é de uma mera testemunha, mas de um suspeito de praticar algum ato ilícito. E, como tal, deve ser tratado à luz da Constituição brasileira e de todo arcabouço jurídico.



    Por esse motivo o paciente tem o direito de ser ouvido como investigado e não como testemunha. E como investigado tem direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “[c]onsiderando as declarações de alguns membros da CPMI veiculadas na mídia, bem como, a própria natureza política das comissões parlamentares, é possível que ocorram situações constrangedores durante a oitiva do Cel Lawand, como testemunha, e que possam comprometer seu direito ao silêncio e a não incriminação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “há indicativo de haver constrangimentos ao paciente, por parte de algum membro da CPMI, no sentido de se buscar uma confissão de culpa que seria imprópria e inadequada no Estado Democrático de Direito” (fl. 4, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requerem os impetrantes a concessão de medida liminar para expedição de salvo-conduto em favor do paciente, e consequente concessão do respectivo remédio constitucional preventivo liberatório, a fim de que: 



    a) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere; 



    b) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; 



    c) seja garantido ao paciente o direito de se fazer acompanhar de advogado; 



    d) seja garantido ao paciente que não venha a sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos, físicos ou morais, como a tipificação de supostos crimes e/ou ameaças de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento; 



    e) ao final o impetrante requer, após a oitiva da Procuradoria Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPMI, que seja o presente remédio constitucional recebido para concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar vindicada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Neste primeiro exame, próprio das medidas cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se para esclarecimentos sobre “os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília (...) como testemunha” (fl. 1, e-doc. 7).



    Diferente do alegado, observa-se nesta ação que a convocação do paciente deu-se na condição de testemunha (e-doc. 7).



    4. As circunstâncias descritas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem ao deferimento apenas parcial da medida liminar requerida. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de serem oponíveis às comissões parlamentares de inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente.



    Ao decidir sobre liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.



    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.



    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.



    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.



    Essa orientação tem sido reiterada, como se constata, por exemplo, em processo da relatoria do Ministro Menezes Direito:



    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: ‘Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.



    Na mesma linha é o precedente:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; Habeas Corpus n. 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; Habeas Corpus n. 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; Habeas Corpus n. 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; Habeas Corpus n. 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; Habeas Corpus n. 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; Habeas Corpus n. 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; Habeas Corpus n. 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; Habeas Corpus n. 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; Habeas Corpus n. 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e Habeas Corpus n. 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.



    Na espécie em exame, os impetrantes buscam “a) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere; b) seja garantido ao paciente o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática” (fl. 5, e-doc. 1).



    6. O direito ao silêncio, consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de calar-se para a específica de não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, o que não significa calar-se peremptoriamente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a matérias que tem o dever de dizer a verdade.



    Devem ser obedecidos, portanto, os limites específicos desse direito constitucional, referentes a dados e informações específicas que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluídos nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique, nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para assim se proceder. O convocado não pode eximir-se de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias da Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.



    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de não se autoincriminar, de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a confissão não espontânea, produzindo-se provas contra si. 



    No art. 203 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”. 



    Convocado o indivíduo nessa condição, pode manter-se em silêncio se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, entretanto, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade, por exemplo. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Mas não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionado e, se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nessa situação, o seu direito de não se autoincriminar.



    7. É de se anotar que, no exercício de suas atribuições constitucionalmente definidas, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem assegurar que a pessoa inquirida seja tratada “sem agressividade, truculência ou deboche”, como afirmado, por exemplo, por Odacir Klein (Comissões Parlamentares de Inquérito – A Sociedade e o Cidadão. Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 48-49, item 4), resguardando-se o dever de se respeitar a dignidade da pessoa humana, como anotado pelo Ministro Celso de Mello ao decidir sobre liminar requerida no Habeas Corpus n. 94.082.



    Ressalte-se que iguais tratamento e respeito devem ser dispensados aos membros da Comissão Parlamentar por quem a ela compareça, sem agressividade ou desrespeito. Os congressistas lá estão no exercício de seus deveres constitucionais. Os integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito, membros do Poder Público, desempenham funções de Estado, não podendo receber tratamento que importe em desrespeito ou afronta a suas funções, não lhes devendo ser dirigida palavra ou adotada conduta que indiquem falta de urbanidade, ofensa ou desdém indevidos nessas condições.



    8. Não há razão legal a fundamentar o pedido dos impetrantes de assegurar ao paciente, “como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento” (fl. 5, e-doc. 12). No art. 206 do Código de Processo Penal, determina-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”.



    Na condição de testemunha, em que o paciente foi convocado, tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 



    9. Pelo exposto, defiro parcialmente a liminar requerida, apenas para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; e b) o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe, entretanto, vedado faltar com a verdade relativamente aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula.



    Expeça-se ofício urgente ao Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, sobre o conteúdo da presente decisão.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 



    10. Determino sejam requisitadas informações ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, para, no prazo legal, esclarecer os dados alegados na presente impetração.



    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal.



    Retornem-me os autos, após o cumprimento das providências, com urgência e prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora